Tribunal: TJDFT
Processo: 0749384-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA ELETIVA. TARJA AMARELA. URGENTE. DEMORA PARA REALIZAÇÃO. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, com pedido de tutela recursal, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Requer os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que foi inserido no Sistema de Regulação em 01/06/2022, com classificação amarela, para consulta em Urologia/Litiase, e não tem qualquer previsão de atendimento. Requer a reforma da sentença.
3. O Distrito Federal, ora recorrido, em contrarrazões, esclarece que a Portaria 1559/2008 do Ministério da Saúde, estabelece que a Regulação de Acesso à Assistência é a ordenação e qualificação dos fluxos de acesso às ações e serviços de saúde. Requer a manutenção da sentença.
4. Decisão ID 52768978, deferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 53872394.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. O documento de solicitação de consulta apresentado pelo recorrente, ID 52627745, encaminha o paciente, com calculose do ureter, Risco Amarelo, em 01/06/2022. Paciente com ureterotibase com cálculo em JUP direita de 15mm em episódios de dores esporádicas. Proposta de cirurgia. A Secretaria de Saúde/DF informou, em 21/07/2023, que o recorrente, Cód. Solicitação 420597969, que havia 1.197 usuários aguardando agendamento e para o mês de Junho/2023 foram ofertadas 12 vagas.
9. Não há demonstração de omissão total do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e lento. Entretanto, destaco que o direito à saúde se estende a todos, indistintamente, em virtude do princípio da isonomia e a concretização deste princípio deve ser feita em consonância com cada caso analisado (isonomia material).
10. Na presente hipótese, a classificação de risco do recorrente é Amarelo - Urgente (ID 52627745), ou seja, a demora pode prejudicar ainda mais a sua saúde.
11. Desse modo, transcorrido o prazo estabelecido pelo CNJ – Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem), desde a inclusão do recorrente no cadastro da central de regulação de consultas eletivas formalizado em 01/06/2022, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma da sentença para determinar que a consulta seja realizada prazo de 15 (dez) dias, da publicação deste acórdão. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e determino que o DISTRITO FEDERAL disponibilize a consulta na especialidade UROLOGIA/LITIASE e o prosseguimento do tratamento, no prazo de 15 (quinze) dias da publicação do acórdão, ao recorrente, caso não seja possível o atendimento que o Distrito Federal arque com a despesa da consulta na Rede Privada de Saúde, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
13. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.